Tribunal: STF
Processo: Rcl 37825
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM MONOCRÁTICO PROFERIDO PELO RELATOR NOS AUTOS DO RE 1.055.941/SP. REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. PREJUDICIALIDADE DO FEITO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. em sessão realizada em 28/11/2019, o Pleno desta Suprema Corte revogou a Tutela Provisória anteriormente concedida pelo e. Ministro Dias Toffoli nos autos do RE 1.055.941/SP. 



    2. Como bem apontou a d. Procuradoria-Geral da República, “Se não mais subsiste a decisão de tutela apontada como inobservada, a presente reclamação perdeu o objeto, pelo que nada há a se modificar na decisão ora agravada”. 



    3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental.